Tribunal: TJMT
Processo: 1009096-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009096-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JHONATAN DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 2168-08.2019.811.0040 (cód. 207893), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06; e art. 180, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do mesmo Códex.
Contextualizando os fatos da presente impetração, inicia o i. Defensor Público alegando que o paciente foi preso em flagrante na data de 23/02/2019, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva e, a despeito dos inúmeros pedidos de revogação da custódia formulados na instância primitiva – inclusive com fulcro da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – permanece segregado até a data em que impetrado o presente habeas corpus; o que, na intelecção da i. Defesa, configura evidente constrangimento ilegal a seu jus ambulandi.
Nessa toada, buscando desconstituir o ergástulo, sustenta ser totalmente inidônea a fundamentação lançada tanto do decreto segregatício quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia, pois afirma que o d. magistrado singular justifica a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na gravidade abstrata do narcotráfico e na presunção de que solto, o segregado voltará a delinqüir, haja vista possuir em seu desfavor “outro procedimento criminal, inclusive pelo mesmo delito em apuração” (sic), argumentos estes que, além de incapazes de justificar a mantença da prisão, não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, na medida em que nada de objetivo existe a revelar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública, embaraçará a instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal.
Em abono, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, inclusive, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, mormente se consideradas as condições pessoais favoráveis do encarcerado e o teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa – situação esta que, segundo o i. Defensor Público amolda-se ao caso em voga.
Forte em tais argumentos, o impetrante defende a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em apreço para então requerer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva e reconhecer o direito de “aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço”, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a inicial com a documentação digital acostada aos autos eletrônicos sob o ID 40366964 ao ID 40366981.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Com base em tais premissas, e a par dos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como da prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, porquanto não comprovada de súbito a propalada carência de fundamentação das decisões combatidas, tampouco a alardeada ausência do periculum libertatis, a impedir que seja concedida a liberdade provisória ao paciente nesse momento de exame perfunctório dos autos, ainda que clausulada com cautelares não prisionais.
Isso porque, em uma análise sumária das decisões vergastadas, constatei que o magistrado singular justificou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo [fumus comissi delicti] e, quanto ao periculum libertatis, ressaltou em seus pronunciamentos a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos com o segregado [diversas porções de MACONHA e COCAÍNA], o que, como bem aquilatado pelo juízo dito coator, se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ, veja-se:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019). Destaquei.
Não bastasse, o MM. Juiz de primeiro grau destacou que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem seria necessária também para evitar a recalcitrância delitiva, haja vista possuir em seu nome registros criminais anteriores, inclusive por crimes correlatos ao narcotráfico, argumento que, em princípio, revela-se válido, pois em consonância com a jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em sendo assim, embora não revelem um primor de fundamentação, não há como afirmar a priori que as decisões objurgadas são teratológicas ou completamente desmotivadas, até mesmo porque, em se tratando de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz natural da causa, que por estar mais próximo aos fatos e aos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor pode aferir a imprescindibilidade da segregação cautelar do favorecido nessa ordem.
Outrossim, friso que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em sendo assim, não verificados à primeira vista elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, concluo que antecipar os efeitos da tutela configura medida desaconselhada, tornando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente JHONATAN DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator